Tribunal: TJMT
Processo: 1030049-86.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030049-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULLYANA MAXIMA DE OLIVEIRA - CPF: 056.917.161-07 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1030049-86.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE/
MT

Recorrente:
JULLYANA MAXIMA DE OLIVEIRA

Recorrida:
OI S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 03/10/2022

EM
ENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇ
A PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A preliminar de nulidade processual
não comporta acolhimento. Isso porque, a alardeada falha na intimação, se existente, decorreu da
própria inércia da causídica. Como cediço, o sistema
PJe
conta com ferramenta de habilitação automática do causídico, sendo que a Resolução nº 03/2018, do Tribunal Pleno deste E. TJ/MT, é clara no sentido de que a habilitação nos autos é um dever do próprio advogado
.
A toda evidência, a empresa Recorrida não pode beneficiar-se de sua própria inércia para buscar nulidade processual, mormente porque, conforme mencionado alhures, competia à causídica, Dra. Flávia Neves
Nou
de Brito, OAB/MT 29.613-A, no momento em que juntou a procuração/substabelecimento nos autos, ter se valido do mecanismo disponível no Sistema
PJe
para habilitar-se automaticamente, já que pretendia receber as intimações com exclusividade.

2
.
Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

3
. Diante da negativa d
a
Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela
empresa Recorrida
,
conforme
reconhecido na origem.

4
.

O extrato de negativação colacionado na exordial é suficiente para comprovar a existência da
inscrição efetuada p
ela empresa Recorrida em nome da consumidora
.

5.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de in
denização, pois macula o nome da
consumidor
a
e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito
da
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9.
Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
JULLYANA MAXIMA DE OLIVEIRA
postula reparação por danos morais e
desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do
débito discutido nos autos e condenação da empresa
de telefonia
na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
JULLYANA MAXIMA DE OLIVEIRA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim
de que a
empresa
de telefonia

seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões
(
ID 121207115
),
a
Recorrid
a

OI S/A
, refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022